Tribunal: TJDFT
Processo: 0703557-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703557-84.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: RICARDO LUZ DE BARROS BARRETO AGRAVADO: CONSTRUTORA CONFIANCA S/A DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao agravante para manifestar-se, em cinco dias, sobre a preliminar de não conhecimento do agravo interno, por ausência de impugnação especificada aos fundamentos da decisão, suscitada pela agravada (id. 16099047). Brasília - DF, 26 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora